Tribunal: TJDFT
Processo: 0712880-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712880-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA AGRAVADO: PEDRO FRANCISCO DA SILVA NETO, ALFA SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA - EPP D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. pretende a reforma da decisão proferida pela MMa Juíza da 1a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora sobre os proventos do executado. O agravante alega que, diversamente do consignado pela magistrada singular, é cabível a constrição de verbas de natureza salarial. Para tanto, aduz ser admitida a mitigação da regra da impenhorabilidade, desde que preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família. Esclarece que restaram frustradas todas as demais tentativas de localização de bens em nome do executado. Pondera que o indeferimento da medida prestigia a inadimplência e desídia do ora agravado, afirmando que este não demonstrou qualquer interesse em quitar a dívida. Assevera que o valor do débito abarca a execução dos honorários advocatícios em favor da empresa credora, que constituem verba alimentar. Invoca os arts. 4o, 6o, 85, § 14, e 835, inciso I, todos do CPC. Após referir-se à jurisprudência que entende favorável à sua tese, pede a reforma da decisão resistida, com a imediata antecipação da tutela recursal, a fim de determinar a penhora de dez por cento (10%), ou de outro percentual a ser fixado pelo julgador, sobre os rendimentos mensais de aposentadoria do executado até o limite da dívida ou, subsidiariamente, para o pagamento dos honorários advocatícios, com a expedição de ofício ao INSS/FRGPS. Requer, ao final, o provimento do recurso, confirmando-se a tutela recursal nos moldes pleiteados. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é fácil supor os prejuízos financeiros que adviriam ao exequente ora agravante caso não tenha seu crédito satisfeito. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à pretendida antecipação da pretensão recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, o agravante, com a devida venia, não conseguiu evidenciar a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida. Isso porque, como se sabe, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, são absolutamente impenhoráveis, ainda quando depositados em conta-salário, excepcionada a penhora para pagamento de prestação alimentícia, nos termos do § 2o do mesmo dispositivo legal, conforme disposição expressa do art. 833, inciso IV, do CPC. E, in casu, conforme se extrai da análise dos autos, a conta em que se pretende à penhora online é na qual o ora agravado percebe seus proventos de aposentadoria, ostentando, pois, natureza alimentar. Logo, tudo está a indicar que a referida verba não pode ser constrita. De outro lado, os autos de origem tratam de execução de título extrajudicial, decorrente de contrato de compra e venda de combustíveis a prazo, de modo a dívida exequenda não se encontra abarcada pela exceção da impenhorabilidade. Note-se, ainda, os honorários advocatícios são um consectário legal em desfavor do vencido numa demanda (art. 85, caput, do CPC), sendo que a natureza alimentar da verba honorária não se confunde com o conceito de prestação alimentícia, conforme, inclusive, precedentes jurisprudenciais. Assim, não há que se falar em eventual penhora a esse título. As ponderações ora feitas culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchidos os pressupostos legais necessários à antecipação da pretensão recursal. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de abril de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator